Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020014-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JHONY BARBOSA PEREIRA - CPF: 033.643.521-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA SUA TOTALIDADE – NÃO ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto aqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Jhony Barbosa Pereira
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0004187-54.2018.8.11.0029, e, trâmite pela 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que negou o seu pedido para o benefício do indulto natalino. (Id. 228030154 – p. 199)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça o benefício do indulto previsto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, referente a guia n. 000237919.2015.811.0029, tendo em vista que ela se refere ao crime tipificado no artigo 28,
caput,
da Lei n° 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é inferior a 05 (cinco) anos de reclusão. (Id. 228030154 – p. 210)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 228030154)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 228030154 – p. 221)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 236072663)

Agravo em Execução Penal. Crime previsto no art. 28,
caput,
da Lei n° 11.343/06. Pretendida a concessão do Indulto Natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Reeducando que cumpre pena por crime impeditivo. Tráfico de drogas.
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Jhony Barbosa Pereira
, contra decisão 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Para melhor análise a irresignação recursal, vejamos a trechos da decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“[...]Trata-se de processo executivo do recuperando qualificado nos autos. JHONY BARBOSA PEREIRA ,

Ao ev. 95.1, a Defesa requereu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação a guia de n. 0002379- 19.2015.8.11.0029, com a consequente extinção de punibilidade em relação a esta condenação.

Instado, em ev. 105.1, o Ministério Público, manifestou-se de forma desfavorável ao pedido da Defesa, alegando que o recuperando cumpre pena por crime impeditivo, e não cumpriu integralmente a reprimenda.

Ao ev. 108.1, este Juízo concedeu indulto ao recuperando em relação a guia de n. 0002379- 19.2015.8.11.0029, declarando extinta sua punibilidade em relação a esta condenação.

O atestado de pena foi atualizado (ev. 110.1). Ao ev. 121.1, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução em face da Decisão que concedeu indulto ao recuperando.

Em ev. 123.1, fora certificada a tempestividade do recurso.

O recurso foi recebido, sendo determinada a abertura de vista à Defesa para apresentação das contrarrazões (ev. 125.1). Na sequência, a defesa apresentou as contrarrazões (ev. 135.1).

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, importante mencionar que interposto tempestivamente o agravo com as respectivas razões, com as contrarrazões do recorrido ou sem ela, os autos serão conclusos ao juiz que proferiu a decisão agravada, a fim de que ele a reexamine. Abre-se, assim, oportunidade para o juízo de retratação, que é a possibilidade de o próprio juiz que proferiu a decisão reformá-la. Trata-se do efeito regressivo previsto no art. 589 do Código de Processo Penal. entende-se que a Decisão de ev. 108.1 deve

Analisando detidamente aos autos, ser reformada, no que tange a concessão do indulto e a extinção de punibilidade (guia de n. 0002379- 19.2015.8.11.0029). Explico.

É sabido que a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no DJe de 13.4.2023).

Com efeito, conforme preceitua o caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que “na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

De outro lado, o art. 7º do Decreto supracitado enumera um rol de crimes que não serão alcançados pelo indulto, crimes estes taxados como impeditivos. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I-

considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II-

praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III-

a) b) c - previstos na: Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; ) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d ) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV-

- tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V- tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V-

- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VI-

previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VII-

- tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Posteriormente, foram estabelecidas algumas medidas adicionais para os condenados por múltiplos crimes, ficando disposto no art. 11, caput, do referido Decreto que " para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984". Além disso, o parágrafo único adiciona outro critério restritivo para a concessão do indulto, afirmando que "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º".

Assim, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 será concedido somente aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, assim como, cumulativamente, o recuperando tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos.

Feitas tais considerações, constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 0002379- 19.2015.8.11.0029, pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, contudo ele possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (guia n. 0002382-66.2018.8.11.0029), delito taxado como impeditivo à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7º, VI do Decreto n. 11.302/22.

E junto a isto, constata-se através da aba “ informações adicionais ” que o recuperando não cumpriu integralmente a pena referente ao crime impeditivo ( art. 33, ), o que é um requisito caput , da Lei n. 11.343/06 - guia n. 0002382-66.2018.8.11.0029 previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto supracitado para concessão do benefício.

[...]

Ante o exposto, reexaminando o feito,

REVOGO que concedeu o indulto ao recuperando em relação a

guia de n. 0002379-19.2015.8.11.0029.”(Id. 228030154 – p. 199)

Trata-se de processo executivo de pena n. 0004187-54.2018.8.11.0029, no qual o apenado cumpre uma pena privativa de liberdade unificada de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

No presente recurso, o Agravante almeja a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, referente a guia n. guia n. 0002379-19.2015.8.11.0029, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante possui uma condenação por tráfico de drogas (guia n. 0002382-66.2018.8.11.0029), que sequer a pena foi cumprida na sua totalidade, além do fato de ser crime considerado impeditivo para ser beneficiado pelo indulto natalino, nos termos do art. 7º, VI do Decreto n. 11.302/22.

Assim, é importante ressaltar que o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] (AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...] (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIOSCHIETTICRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superiora cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do “caput” do artigo 5º, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7º, senão vejamos:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111daLei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Transcrevo o teor do artigo 7º do Decreto em comento:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”

Ao compulsar o Executivo de Pena nos autos n. 0004187-54.2018.8.11.0029, verifica-se que o Agravante não preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino, conforme prevê o art. 11,
caput,
do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em razão do mesmo possuir na unificação de pena com crime impeditivo do benefício.

Portanto, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial. Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022. (N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. (N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Jhony Barbosa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024